Tribunal: TJMT
Processo: 1004669-74.2022.8.11.0051
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004669-74.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERFESON DA COSTA SILVA - CPF: 023.820.901-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA LIMAS - CPF: 033.359.131-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGAIVER STACHACK - CPF: 011.924.901-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 180, CP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA – NEGATIVA – DOLO COMPROVADO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – REJEIÇÃO – PROVAS SUFICIENTES – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTO IDÔNEO – PENA DE MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – INAPLICABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

“
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Se revela descabido, também, o pleito de desclassificação do crime para receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal), pois não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de
dolo
, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Havendo outras provas a evidenciarem o rompimento de obstáculo, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

“A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

A hipossuficiência não constitui motivo para exclusão da pena de multa.

Friso que
“tratando-se de réu reincidente, ao qual foi aplicada reprimenda superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão, [...] inexiste desproporcionalidade na fixação inicial do regime fechado”
(STJ, HC nº 3181.661/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que condenou
Gerfeson Da Costa Silva
como incurso nas sanções do artigo
155, §4°, incisos I (mediante rompimento de obstáculo), do Código Penal, pelo primeiro fato; e artigo 180, caput, do Código Penal, pelo segundo fato,
à pena total de
04 (quatro) anos, 02 (dois) Meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime fechado.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna primeiramente com relação ao crime de furto qualificado, a reforma da sentença para afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial, alternativamente requer a readequação da pena-base para fixar a fração de 1/6 para cada circunstância judicial, com base no entendimento do STJ, e que seja afastada a pena pecuniária ou reduzida pois injusta a aplicação a indivíduos pobres.

Com relação ao crime de receptação pugna a reforma da sentença para sua absolvição nos termos do art. 386, inciso IV,V e VII, ante a insuficiência probatória, alternativamente requer a desclassificação para a modalidade culposa, visto que não há qualquer indicativo de que tenha agido com dolo, e a readequação da pena-base fixando a fração de 1/6 para cada circunstância judicial, com base no entendimento do STJ, o afastamento da pena pecuniária ou sua redução por o acusado não ter condições econômicas e por fim a fixação de regime menos gravoso, em consideração ao
quantum
da pena estabelecida em sentença.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso. (Id. 166054744)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer opinou pelo desprovimento do apelo. (Id. 171517665)

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia os seguintes fatos delituosos:

“[...]
PRIMEIRO FATO – (FURTO QUALIFICADO) –
Consta do incluso inquérito policial que no dia 07/12/22, por volta de 13h28min, na residência situada na Rua Cocalinho, n. 705, Bairro Vale do Sol, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisas alheias moveis, consistentes em: vaárias pecas de roupas; diversas joias de prata; uma mochila, marca Song, de cor preta, contendo oculos de sol, perfume, outras roupas, frascos de desodorante, itens de higiene pessoal; um aparelho televisor, marca TCL, de 40 polegadas; uma caixa pequena, contendo um relogio, marca Lince, um cordao com pingente, um par de brincos e um anel; uma sacola transparente, contendo joias diversas; uma caixa, contendo um relogio, marca Technos, dourado, tres pulseiras e um anel; um jogo de copos, marca Nadir; um tablet; um aparelho celular, marca Xiaomi; e um aparelho celular antigo, descritos no termo de declaracao de ID Num. 106484569 (pags. 18/19) e no termo de exibicao e apreensao de ID Num. 106484569 (pags. 14/15), avaliados, no total, em R$ 11.015,00, conforme auto de avaliacao indireta de ID Num. 106484570 e auto de avaliacao de ID Num. 106484571, de propriedade do ofendido Magaiver Stachak.

SEGUNDO FATO – (RECEPTACAO) –
Consta dos autos, ainda, que anteriormente, aproximadamente no inicio do mes de novembro de 2022, no Municipio e Comarca de Cuiaba/MT, o denunciado adquiriu e recebeu, e no dia 07/12/22, por volta de 17h20min, na Avenida Senador Atilio Fontana, neste Municipio e Comarca de Campo Verde/MT, conduziu, em proveito proprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em: uma motocicleta Yamaha/YBR 150 Factor ED, de cor preta, ano 2020, placa QCK2H04/MT, descrita no termo de exibicao e apreensao de ID Num. 106484569 (pags. 14/15), ainda nao avaliada, e cuja proprietaria consta na base de dados do DETRAN como sendo a pessoa de Terezinha Jesus Bastos Rigo.

[...]”

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

Inicialmente a defesa requer a reforma da sentença para afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo ao argumento de ausência de laudo pericial, contudo razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

Isso porque, havendo outras provas a evidenciarem o rompimento de obstáculo, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal
, in verbis:

“[...]
Sabe-se que é imprescindível a realização de laudos periciais para o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, nos termos dos artigos 158 e 167 do CPP. Contudo, a corte Superior de Justiça tem decidido que, excepcionalmente, se presentes nos autos elementos aptos a comprovar de forma inconteste a presença das qualificadoras rompimento e escalada, estas devem ser reconhecidas.

In casu, as qualificadoras estão comprovadas pelo auto de constatação, fotografias, declarações da vítima, depoimento dos agentes policiais e confissão do réu.

(N.U 0001155-82.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (destaquei)

Neste sentido, a vítima Magaiver Stachack relatou que,
verbis
:

“[...]Promotor: Então apesar da porta da frente estar aberta, ele teve a destruição dessa porta de madeira com uma picareta, isso?

Magaiver: Não, a porta estava trancada, meu menino trancou a porta, porém o portão de entrada da casa estava descadeado, mas a porta ele acabou arrombando, até no b.o tem as fotos da porta. [...]”

Assim, conforme declaração acima, tanto a palavra da vítima, corroborada pelas provas colhidas na instrução processual, como fotografias juntadas no auto de prisão em flagrante, não há como acolher o pedido da defesa, visto que há provas suficientes nos autos que demonstram o rompimento de obstáculo para conseguir entrar na residência, logo deve ser mantida a qualificadora.

Quanto ao pedido de readequação da pena-base, mostra-se descabida a reforma pleiteada,
considerando que se trata de réu multirreincidente e que foram utilizadas nove condenações para negativar os antecedentes criminais, sendo razoável e proporcional o incremento de 08 (oito) meses à pena basilar, senão vejamos,
in verbis
:

“[...]
Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar
NOVE
de suas condenações para
exasperar a pena base,
por considerar maus antecedentes, e
UMA
para configurar a reincidência, a ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Não há nos autos elementos que permitam aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu. No tocante aos
motivos
do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, próprio deste tipo penal. As
circunstâncias
são as próprias do tipo penal. O fato praticado não causou
consequências
. No que se refere ao
comportamento da Vítima
, devo salientar que em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, diante do elevado número de reincidências, foi feito na fração de 1/3. [...]”

Logo, a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo,
se mostra suficiente e justa para o recrudescimento da pena-base em 1/3,
patamar superior àquele jurisprudencialmente adotado.

Neste sentido, temos decisão deste Egrégio Tribunal, verbis:

“[...]
2.

Devidamente comprovada nos autos e no banco de dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, a multiplicidade de anotações de sentenças condenatórias que compõe o processo executivo de pena ao qual responde o acusado, é de rigor conferir valoração negativa aos antecedentes criminais, autorizando incremento operado nesta instância recursal decorrente de juízo de discricionariedade à pena basilar, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

Dadas as especificidades do caso concreto, notadamente a plúrima reincidência específica do réu, se mostra razoável e proporcional o aumento fundado na agravante da reincidência, em acréscimo superior a 1/6 (um sexto) – indicado pelos Tribunais Superiores, a par da existência de fundamentação concreta que a justifique.

3.

A despeito da imposição de pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta autorizada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, a e §3.º, do Código Penal, diante da negativação de ao menos um dos vetores judiciais do art. 59 do CP, aliada à condição de reincidente, caso em que não se invoca a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 1005657-07.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

“[...]
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). [...]”(N.U 0033313-76.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

Portanto, justificado, assim agiu em acerto o magistrado, razão pela qual deve ser mantida a pena-base, visto que atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante ao argumento de insuficiência probatória, contudo, razão não lhe assiste, pois, extrai-se dos autos que o denunciado adquiriu o referido veículo pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem ter recebido o documento, e ao ser abordado pela guarnição policial, fora constatado que a motocicleta sem placa conduzida pelo réu tratava-se de produto de roubo/furto.

Restou devidamente comprovado nos autos a materialidade e autoria do delito de receptação, através do Boletim de Ocorrência (Id.

166054696), Restrição moto (Id.

166054689), Termo de Exibição e Apreensão (Id.

166054686) e termos de depoimentos.

Com efeito, em que pese o apelante alegar que não tinha ciência da origem ilícita da motocicleta, é cediço que, nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem, ou, como no caso em comento, conduzindo objeto do crime, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a origem lícita ou mesmo o seu alegado desconhecimento, o que não ocorreu na hipótese.

Aliás, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Neste sentido, tem-se também o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022)

(Destaquei)

Assim, forçoso reconhecer que a versão do acusado acerca do desconhecimento da origem ilícita, visto que não encontra amparo nas provas carreadas aos autos, sobretudo porque na fase extrajudicial e judicial, não conseguiu comprovar a licitude do bem.

Outro ponto, requer ainda a desclassificação do crime para forma culposa, ao argumento que não há qualquer indicativo que o réu tenha agido com dolo, e mais uma vez razão não lhe assiste.

Pois, para que alguém seja punido pelo delito de receptação (art. 180, caput, do CP), não é necessário que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime, ou seja, dolo direto, bastando que o agente
deva saber
que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

Além disso, não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de
dolo
, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A corroborar, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]
Inviável o acolhimento do pedido de absolvição ou de desclassificação para receptação culposa quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo do réu
.

Conforme a jurisprudência pátria, no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que desconhecia a origem ilícita do bem.”

(N.U 0000990-41.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) (destaquei)

Deste modo, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva imputada ao apelante, além de não demonstrada a ausência de dolo, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

No tocante a adequação da reprimenda imposta, ao argumento de excesso em relação ao quantum de aumento na primeira fase, entendo que, não merece reparo, visto que devidamente justificado pelo magistrado.

Embora sustente a defesa, que não pode o aumento para cada vetorial ser maior que a fração de 1/6, equivoca-se, visto que é permitido o aumento desde que devidamente justificado pelo magistrado, vejamos:

“
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).

Assim, tendo o magistrado justificado a exasperação da pena-base, com a utilização de fundamentos concretos, sendo o réu possuidor de 09 (nove) condenações transitadas em julgado, entendo justificado, e adequado o
quantum
fixado, razão pela qual, deve ser mantida, a fracao de 1/3..

Ainda, requer a defesa o afastamento da pena de multa de ambos os crimes, ao argumento de ser injustificada a aplicação aos indivíduos pobres como é o caso do apelante, contudo, razão não lhe assiste.

A hipossuficiência não constitui motivo para exclusão da pena de multa, porquanto se sabe que tal circunstância já foi usada como parâmetro para a fixação do valor do dia-multa, arbitrado no valor mínimo legal.

Com efeito, é sabido que a pena de multa consiste, nos termos do artigo 49, em um pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, a ser deliberada entre o mínimo de 10 (dez) dias e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Para tanto, deverá ser considerada a gravidade do delito, as circunstâncias que foram praticadas e guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Aliás, esta é a orientação deste Sodalício, por meio do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos,
in verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

A propósito, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“[...]12.
Se a imposição da pena de multa obedeceu ao critério trifásico, é condizente com a situação econômica dos apelantes e proporcional à sanção constritiva de liberdade imposta, descabe reduzi-la para o mínimo legal. Inteligência do Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

13. Mesmo que se aplique a detração, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e natureza das drogas), acertadamente considerada pelo magistrado como fundamento da imposição do regime semiaberto ao terceiro apelante, impede que se estabeleça regime menos gravoso.

14. A imposição de pena em escala superior a 4 anos e a existência de circunstâncias judiciais negativas obstam a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a teor do que estabelece o art. 44, inc. I e III, do CP.

15. O momento de se aferir a situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais encontra-se na fase de execução penal, quando lhe for exigido o pagamento.

(N.U 0046786-66.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023) (destaquei)

Assim sendo, considerando a pena principal aplicada de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses, e 20 (vinte) dias, tal como as circunstâncias do delito, entendo razoável e proporcional a fixação em 40 (quarenta) dias-multa.
Vejamos:

“[...]
Desse modo, constata-se que as penas de multa aplicadas em relação aos crimes de furto qualificado e receptação totalizam em 40 (QUARENTA) DIAS MULTA.

[...]”

Além disso, o valor arbitrado é proporcional e razoável aodanocausado, atendendo as condições do acusado, razão pela qual não cabe sua exclusão, tampouco, sua redução.

Por fim, a defesa requer a fixação de regime menos gravoso, visto que o regime fechado se mostra irrazoável para pena aplicada, todavia, razão não lhe assiste, pois conforme determina o art. 33,
§ 2º, “b”:

b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Friso que
“tratando-se de réu reincidente, ao qual foi aplicada reprimenda superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão, [...] inexiste desproporcionalidade na fixação inicial do regime fechado”
(STJ, HC nº 3181.661/SP).

Assim, sendo o réu reincidente, e tendo a pena fixada em 04 (quatro) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, não há com acolher o pedido da defesa, agiu em acerto o magistrado fixando o regime inicial fechado.

Com efeito, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – 20180020004524 RAG – 0000452-14.2018.8.07.0000 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 15/03/2018), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023